Tribunal: STJ
Processo: 0486695-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059400 - MS(2025/0486695-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
MODUS
. CRIME CONTRA PRÓPRIOS FAMILIARES. DISPUTA
OPERANDI
DE TERRAS. CINCO DISPAROS DIRECIONADOS AO ROSTO DA
VÍTIMA, FRATURAS EXPOSTAS E ÓBITO POR HEMORRGIA
AGUDA. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
(MUDANÇA PARA O PARAGUAI). PROTEÇÃO À INTEGRIDADE
FÍSICA
E
PSÍQUICA
DAS
VÍTIMAS
SOBREVIVENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício na presença de flagrante
ilegalidade. A ordem não foi conhecida, mas, em homenagem à ampla
defesa, as alegações foram examinadas e não se verificou
constrangimento ilegal a ser sanado.
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
2.
fundamentação concreta: sofisticado plano criminoso contra familiares,
em razão de suposta disputa por terras, com contratação de pistoleiros e
execução marcada por extrema violência (diversos disparos, cinco deles
dirigidos ao rosto, fraturas e óbito por hemorragia aguda).
Além disso, foi reconhecido risco concreto à aplicação da lei penal,
3.
diante de informações de alienação de bens e intenção de mudança para
o Paraguai.
Ainda, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica
4.
das vítimas sobreviventes igualmente foi destacada, evidenciando a
necessidade da prisão.
As condições pessoais favoráveis e o laudo psicológico
5.
superveniente não afastam a medida extrema, e as cautelares do art. 319
do CPP se revelam insuficientes no caso.
Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo em
6.
Documento eletrônico VDA54953542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ff08d1d8-01ae-43e1-9bbe-135acc52fcc8

hipótese na qual se trata de ação penal complexa, com pluralidade de
réus, extensa prova produzida, mas cuja instrução encontra-se encerrada
e decisão de pronúncia proferida, bem como julgados os recursos em
sentido estrito interpostos.
Não obstante o tempo global da custódia, a decisão agravada, tendo
7.
em vista a iminência da conclusão do julgamento, recomendou
celeridade, bem como a reavaliação dos fundamentos da custódia, nos
termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
Agravo regimental não provido. Recomendação de celeridade
8.
processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ff08d1d8-01ae-43e1-9bbe-135acc52fcc8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059400 - MS(2025/0486695-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
MODUS
. CRIME CONTRA PRÓPRIOS FAMILIARES. DISPUTA
OPERANDI
DE TERRAS. CINCO DISPAROS DIRECIONADOS AO ROSTO DA
VÍTIMA, FRATURAS EXPOSTAS E ÓBITO POR HEMORRGIA
AGUDA. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
(MUDANÇA PARA O PARAGUAI). PROTEÇÃO À INTEGRIDADE
FÍSICA
E
PSÍQUICA
DAS
VÍTIMAS
SOBREVIVENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO
ENCERRADA. PRONÚNCIA PROFERIDA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício na presença de flagrante
ilegalidade. A ordem não foi conhecida, mas, em homenagem à ampla
defesa, as alegações foram examinadas e não se verificou
constrangimento ilegal a ser sanado.
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
2.
fundamentação concreta: sofisticado plano criminoso contra familiares,
em razão de suposta disputa por terras, com contratação de pistoleiros e
execução marcada por extrema violência (diversos disparos, cinco deles
dirigidos ao rosto, fraturas e óbito por hemorragia aguda).
Além disso, foi reconhecido risco concreto à aplicação da lei penal,
3.
diante de informações de alienação de bens e intenção de mudança para
o Paraguai.
Ainda, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica
4.
das vítimas sobreviventes igualmente foi destacada, evidenciando a
necessidade da prisão.
As condições pessoais favoráveis e o laudo psicológico
5.
superveniente não afastam a medida extrema, e as cautelares do art. 319
do CPP se revelam insuficientes no caso.
Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo em
6.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

hipótese na qual se trata de ação penal complexa, com pluralidade de
réus, extensa prova produzida, mas cuja instrução encontra-se encerrada
e decisão de pronúncia proferida, bem como julgados os recursos em
sentido estrito interpostos.
Não obstante o tempo global da custódia, a decisão agravada, tendo
7.
em vista a iminência da conclusão do julgamento, recomendou
celeridade, bem como a reavaliação dos fundamentos da custódia, nos
termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
Agravo regimental não provido. Recomendação de celeridade
8.
processual.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO DA ROSA MARCOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1419235-
84.2025.8.12.0000).
Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do agravante foi decretada em
em razão da suposta prática de homicídio qualificado e homicídio
17/11/2021,
qualificado tentado (e-STJ fl. 107). A instrução foi concluída e, em 21/08/2023,
sobreveio decisão de pronúncia.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando, em

habeas corpus

síntese, violação ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal, ausência de
art. 316,
requisitos da preventiva e excesso de prazo.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo

13):
EMENTA - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE REGULAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI VIOLENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ORDEM
DENEGADA, COM O PARECER. Considerando o tempo decorrido desde a
prisão preventiva do paciente e levando-se em conta todas as
particularidades do caso concreto, verifica-se que não há excesso de prazo
apto a gerar constrangimento ilegal e a reclamar o relaxamento da prisão,
estando o período de tramitação processual dentro de um padrão razoável e
proporcional tolerável para as exigências do caso concreto. O contexto fático
dos crimes sugere, com efeito, elevado grau de violência e desprezo à vida
humana, o que permite concluir que os fundamentos da garantia da ordem
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

pública, da aplicação da lei penal e da gravidade em concreto dos delitos
praticados, encontram razoabilidade, e que são insuficientes, no caso, as
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ordem denegada,
com parecer.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
descumprimento do
parágrafo único, do Código de Processo Penal, ausência de
art. 316,
requisitos da prisão preventiva por fundamentos genéricos e sem contemporaneidade,
existência de laudo psicológico superveniente e conduta prisional “ótima”, além de
excesso de prazo ante a custódia preventiva desde 20/10/2021.
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls.
).
writ
107/121
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a manutenção da prisão
por mais de 1.600 dias, sem condenação, viola a presunção de inocência e consubstancia
punição antecipada.
Aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo e desproporcionalidade,
afirmando tratar-se de agravante primário, agricultor, com laudo de baixa periculosidade,
em cenário que já se aproxima de frações de eventual progressão de pena.
Sustenta, ademais, a orientação recente da Quinta Turma, citando o HC n.
no qual se teria reconhecido excesso de prazo global em caso análogo de
1.005.889/ES,
homicídio com quatro anos de prisão.
Defende ausência de contemporaneidade dos riscos, notadamente diante do
laudo psicológico de
que teria atestado baixa agressividade e ótimo
3/9/2025
comportamento, invocando julgados sobre contemporaneidade.
Ressalta as condições pessoais favoráveis, residência fixa, ocupação lícita e
impacto humanitário sobre as filhas menores.
Requer a concessão de medida liminar para relaxar a prisão preventiva ou
substituí-la por medidas cautelares do
do CPP; pugna pelo juízo de retratação
art. 319
para revogar a custódia ou substituí-la por cautelares; e pleiteia, subsidiariamente, que o
agravo seja submetido ao Colegiado para concessão da ordem de ofício, permitindo que
o agravante aguarde o Júri em liberdade.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Inicialmente, convém atentar que "[o] pedido liminar em agravo regimental é
incabível por ausência de previsão legal ou normativa". (AgRg no HC n. 981.591/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
19/3/2025)
Além disso, "[a]lém de não haver previsão legal de medida liminar em agravo
regimental, o recurso encontra-se pronto para o julgamento de seu mérito, ficando
superado o pleito de urgência formulado pela defesa. (AgRg no HC n. 901.512/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
26/4/2024)
Desse modo, julgo prejudicado, desde já, o pleito de liminar.
No mais, o agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Em relação aos fundamentos da custódia, foi ressaltado que a prisão
preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado,
observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI,
LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls.
):
51/59
De acordo com a representação e pelo relatório de investigações, no dia 23
de setembro deste ano, a pessoa de Paulo Sérgio de Freitas Miranda foi
vítima de homicídio, oportunidade em que duas pessoas, posteriormente
identificadas como os representados Thiago de Oliveira Leme e Ricardo
Henrique da Silva efetuaram disparos de arma de fogo. Um dos indivíduos,
após efetuar os disparos, fugiu em direção ao veículo que estavam, enquanto
que o outro autor teria efetuado disparos também na direção de Sueli e
Nathalie, esposa e filha, respectivamente, da vítima, que se aproximaram do
local, porém, não foram atingidas.
Vale ressaltar que parte da ação foi registrada por câmeras de segurança, e
descritas no relatório de investigações.
Após a ação, os autores fugiram em um veículo Monza, que apresentou
problemas, e abandonado próximo as margens da Rodovia "145", nas
proximidades do Assentamento Juncal. Assim, a dupla teria rendido dois
motoristas, de um caminhão pipa e posteriormente de outro veículo, que os
trouxeram até esta cidade, sendo que um deles afirmou que a dupla teria dito
que eram "pistoleiros, e que tudo seria por briga de terras" (f. 12).
Na sequência, outras câmeras flagraram os autores indo até uma residência,
e minutos depois entrarem em um veículo Astra.
Em vistoria ao veículo Monza, primeiro utilizado pelos executores, foi
localizado uma nota de serviço da mecânica "Center-Car", de Guaíra-PR, na
data de
Realizadas diligências, o proprietário da oficina
27/08/2021.
confirmou ter feito o serviço, e que a pessoa responsável seria Leandro
Marcos Cambuí.
Após o conserto do veículo Monza, um veículo aparentando ser um Zafira,
cor preta, leva um indivíduo até o local para buscá-lo.
O veículo Monza foi registrado passagens no posto de pedágio de Mundo
Novo às 11h46min25seg, após uma passagem pela câmera da Polícia
Rodoviária Federal às 13h18min, onde é possível ver que o veículo é
ocupado por duas pessoas.
Às 14h08min, o veículo em questão chega na fazenda onde ocorreram os
fatos.
Já o veículo Astra, placas AMS9F04, passou 8 minutos antes pelo posto da
PRF, do que o veiculo Monza, sendo apontado pelos investigadores, como
uma espécie de "batedor" do veículo Monza, onde estariam os executores, da
cidade de Itaquiraí até esta.
O veículo Monza, apesar de estar registrado em nome de terceira pessoa, foi
identificado pelos policiais que era utilizado por Leandro Marcos Cambuí.
Quanto a família da vítima, afirmaram não possuírem inimizades, mas
suspeitavam da filha da vítima Dayane Claudino Miranda Marcos e seu
esposo Tiago da Rosa Marcos, alegando o casal não mantém mais contato
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

com a família, chegando ao ponto de, no dia 21 de agosto deste ano, Sueli
tentar pleitear na justiça o direito de poder visitar os netos, filho do casal
Tiago e Dayane.
Também há informações da existência de discussão da vítima com o casal
Tiago e Dayane acerca das terras localizadas no Estado do Paraná, os quais
estariam utilizando uma parte que está no nome da vítima, e o motivo da
desavença seria e negativa de transferência do registro.
Assim, os investigadores apontam que o casal Dayane e Tiago, entraram em
contato com Leandro, que é familiar de Tiago, para que realizasse a
contratação dos atiradores. Leandro, por sua vez, entrou em contato com
Edson Gonçalves da Silva, vulgo "Coiote", que contratou os dois atiradores,
pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
O representado Ricardo Henrique da Silva, foi o primeiro atirador
reconhecido, e identificado pelas vítimas Sueli e Nathalie.
Quanto a Ruan Victor da Silva Lopes, segundo a investigação, é o
proprietário do veículo Astra, que buscou os executores após a consumação
dos fatos.
Por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada, em um
primeiro momento, a investigação aponta que não há indícios suficientes da
participação de Edson Gonçalves da Silva, vulgo "Coiote", ressalvando que
as investigações continuarão para apurar eventual envolvimento.
Durante a diligência acima mencionada, os investigadores apuraram que
Leandro Marcos Cambuí e Tiago da Rosa Marcos são parentes, e que
Leandro prestava serviços para Tiago, e ainda mantinha contato com Sueli,
esposa da vítima.
Em análise a quebra de sigilo telefônico, apurou-se que Tiago e Leandro
mantinham contato, e nos anos 2020 e 2021 foram realizadas 21 ligações
(entre tentativas e completadas), sendo 8 ligações somente no intervalo de 30
dias antes dos fatos, com destaque para: a) uma ligação no dia 27/08/2021,
mesmo dia que o veículo Monza apresentou defeito na cidade de Guaíra, e
necessitou de reparos, b) uma ligação no dia
data anterior aos
22/09/2021,
fatos, onde Leandro tenta entrar em contato com Tiago; c) uma ligação no dia
algumas horas após os fatos, e outra cerca de uma hora depois,
23/09/2021,
já no dia
e outra no dia
destacando que, conforme
24/09/2021,
25/09/2021,
dados de deslocamento, Leandro esteve nesta cidade de Naviraí no dia
21/09/2021.
A investigação destaca ainda que, mesmo que as ligações não tenham sido
atendidas, pode ser uma estratégia utilizada no meio criminoso, vez que,
dada a insegurança de tratar de certos assuntos, a comunicação se faz pelo
aplicativo whatsapp, e quando um dos interlocutores demora em interagir, o
outro realizada uma chamada para chamar a atenção (f. 24). Outra chamada
que merece atenção, é de Ricardo Henrique da Silva (um dos supostos
executores), para Tiago da Rosa Marcos, no dia
o qual perdurou
25/09/2021,
por 8 minutos.
No dia
Ricardo tenta novamente entrar em contato com Tiago,
28/09/2021,
mas nessa data, Tiago já havia cancelado a linha que usava.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Outros dados obtidos revelam que Ricaro e Leandro passam a manter
contato no dia
oportunidade em que ambos estavam nesta
21/09/2021,
cidade, conforme dados de deslocamento, ressalvando que entre os dias 21 e
23, ambos se contataram por 22 vezes.
Foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na
residência de Leandro Marcos Cambuí, no dia
sendo observado
08/10/2021,
pelos investigadores que a residência possuía características que o(s)
ocupante(s) saiu as pressas.
Já na outra residência, foi localizado o proprietário Ruan Victor da Silva
Lopes, o qual, em interrogatório, confirmou ser o proprietário do veículo
Astra, que veio até esta cidade no dia
a pedido de Ricardo, e que
21/09/2021
no dia
(data dos fatos), buscou Ricardo e outra pessoa que não
23/09/2021
conhece em uma residência nesta cidade, passando pelo Paraguai, na cidade
de Salto Del Guairá, onde deixou os dois indivíduos.
Que Ruan ainda afirmou que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de
Ricardo, e posteriormente falou aos investigadores ter tido conhecimento do
crime somente no dia.
Apreendido o aparelho celular de Ruan, este apagou as mensagens e o
número de Ricardo.
Que Ruan disse que não possuía conhecimento do crime, e que Ricardo lhe
disse que teria vindo até esta cidade de Naviraí para realizar uma cobrança,
porém, seu depoimento apresentou desconfiança, pois, no início, tentou
esconder a identidade dos demais indivíduos, afirmando que os mesmos eram
paraguaios, não havendo, com isso, motivos para ele tentar acobertar tais
pessoas.
Após os fatos, foi observado que o representado Tiago da Rosa Marcos
cancelou o número telefônico, e também trocou de aparelho.
No dia
em razão do cancelamento da linha de Tiago, o
07/10/2021,
representado Leandro Marcos Cambuí liga para a representada Dayane
Claudino Miranda Marcos, e sem se identificar, pede para que ela avisar a
Tiago, seu esposo, para ligar para ele (Leandro), urgente.
A investigação aponta que o dia
era o dia acordado para ser
07/10/2021,
realizado o pagamento do crime, visto que foi captado em áudio, que os
contratantes teriam pedido 15 dias de prazo para realizar o pagamento.
Ademais, foi captado em áudio, que Ricardo Henrique da Silva cita um
veículo da marca Citroen, modelo C5, de cor preta, e que teria pego com
Leandro, como parte do pagamento pelo crime, e que o acordo era para que
o pagamento fosse realizado 15 dias após o crime.
Em outro diálogo, Ricardo pergunta sobre o numeral do "povo ali debaixo",
o qual acredita que teria trocado de número. Faz referência ao recebimento
de um valor, que está sendo cobrado, que "Playboy" iria vender um trator
para realizar o pagamento, e que tem "conta para pagar, que tem que dar um
jeito nessa caminhada" (fls.
).
32/33
O representado Thiago de Oliveira Leme foi identificado por meio de
denúncias realizadas na cidade de Palotina-PR, sendo que, em comparação
as suas imagens com das câmeras de segurança do local dos fatos, constatou-
se ser a mesma pessoa.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Quanto ao veículo Citroen C5, foi identificado com a placa LNQ-9489, e
pertencia a uma pessoa, que vendeu para Leandro Marcos Cambuí, e
posteriormente foi repassado a Ricardo Henrique da Silva.
Foi captado em interceptação, que o veículo Citroen C5 apresentou
problemas e foi deixado em uma chácara, de um conhecido de Ricardo,
próximo a cidade de Assis, e no dia
o mesmo foi localizado e
28/10/2021,
apreendido na cidade de Palotina-PR.
O outro veículo, modelo Zafira, placas EJE2B49, teria sido utilizado por
Leandro Marcos Cambuí para buscar o veículo Monza na oficina, e também
utilizado por Leandro para vir até esta cidade de Naviraí, no dia 21/09/2021.
Esse veículo, ainda, foi abordado pela PRF no dia
oportunidade
22/10/2021,
em que terceira pessoa a conduzia, e disse aos policiais que o pegou na
cidade de Joinville-SC e levaria até Eldorado-MS, ressaltando que Leandro
foi localizado e preso nessa cidade catarinense.
Outro ponto destacado, é que Tiago estaria vendendo suas terras na cidade
de Maracaju dos Gaúchos para comprar no Paraguai, visto que possui
parentes naquele país.
Quanto a representada Dayane, desde o início das investigações, recaíram
suspeitas sobre a mesma, e segundo informações de familiares, suas atitudes
não condiziam com a perspectiva de alguém que teria acabado de perder um
pai.
Nesse sentido, há informações de que Dayane não possui mais laços com sua
mãe e irmã, e reside com a sogra em Maracaju dos Gaúchos, e conforme
áudios interceptados, ainda tem a intenção de vender as posses da família. P
ortanto, verifico haver elementos mínimos que o apontem os representados
como o possíveis autores do delito, preenchendo, assim, o requisito do fumus
comissi delicti.

Quanto ao requisito do periculum libertatis (art. 312 do CPP), ressalte-se
que o fato imputado é concretamente grave, se tratando de um suposto
crime de homicídio qualificado.
Destarte, os fatos trazidos pela Autoridade Policial e o relatório de
investigações apontam para um caso que, se confirmado, demonstra um
complexo e audacioso plano para a suposta prática do crime, com
envolvimento, a começar, da própria filha da vítima e seu esposo,
intermediários, e os executores.
Ainda, o suposto motivo do crime seria uma briga familiar por terras, o que
acentua a gravidade dos fatos.
Desta forma, não é necessário grande esforço para se concluir que a atitude
de todos os envolvidos são dotados de extrema gravidade e demonstram
altíssima periculosidade.
Não obstante, crimes desta natureza e na suposta forma como realizada, com
envolvimento de próprios familiares, causa grande afronta e abalo social, e
não raramente são alvos de noticiários de grande circulação, cujas
consequências repercutem por muitos anos.
Ademais, o representado Ricardo é reincidente, e atualmente cumpre pena em
regime semiaberto, o que demonstra que não tem respeito para com normas
impostas pela justiça, havendo concreta possibilidade de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Assim, pelo exposto, em liberdade, os representados apresentam fundado
risco a ordem pública, haja vista que as supostas ações praticadas revelam-
lhe altíssima periculosidade, e como tal, há a necessidade de suas retiradas
cautelar do convívio social.
(...)
Não bastasse a presença do requisito da ordem pública, também se faz
imperiosa a prisão cautelar dos representados para aplicação da lei penal.
Nesse sentido, quanto aos representados Tiago e Dayane, há informações
de que estão vendendo suas propriedades no Estado do Paraná, e possuem a
intenção de residir no Paraguai.
Quanto a Leandro, o mesmo, após a decretação da prisão temporária, há
evidências de que saiu de sua residências as pressas e posteriormente foi
localizado e preso na cidade de Joinville-SC.
Em relação a Ricardo, o mesmo encontra-se evadido até o momento.
Vale ressaltar, por fim, que não há nos autos elementos concretos que
indiquem dos demais representados residência fixa ou ocupação lícita, a
comprovar a falta de vínculo dos indiciados com esta Comarca, fazendo-se
mister obstar a possibilidade de fuga.

O Tribunal
manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
a quo
29/37

Quanto aos requisitos para manutenção da prisão preventiva, de início,
ressalta-se que a prisão preventiva não implica cumprimento antecipado de
pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, já que é prisão
cautelar prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Penal,
para as hipóteses em que seja necessário garantir a ordem pública, a
aplicação da lei penal, ou assegurar a instrução processual.
Por sua excepcionalidade, ela submete-se a requisitos rigorosos, previstos no
Código de Processo Penal, e a sua manutenção depende da persistência dos
motivos que a justificaram, em estrita observância ao princípio da presunção
de inocência.
Nesse passo, a medida exige a presença do fumus comissi delicti e do
periculum libertatis. O primeiro, previsto no
caput, do Código de
art. 312,
Processo Penal, consiste na prova da existência do crime e em indício
suficiente de autoria. O segundo, por sua vez, refere-se ao perigo que o
estado de liberdade do imputado representa para a ordem pública, a ordem
econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Acerca do tema, leciona Aury Lopes Júnior:
(...)
No caso concreto, em que pesem os esforços defensivos em sentido contrário,
não se constata a alegada deficiência de fundamentação das decisões, haja
vista que o juízo de primeiro grau expôs todos os motivos pelos quais
entendeu ser imprescindível a segregação antecipada do paciente, não se
vislumbrando irregularidade apta a amparar a revogação requerida, nem a
sua substituição por qualquer das medidas cautelares, mormente diante da
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

natureza altamente ofensiva do delito, que envolve homicídio qualificado na
qual o modus operandi se revela altamente reprovável.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos
concretos e para a preservação da ordem pública, diante da extrema
gravidade das condutas denunciadas – um plano criminoso sofisticado e
audacioso, arquitetado para a execução do próprio sogro (bem como a
tentativa de execução da sogra e da cunhada), por meio de

contratados,
motivado
por
disputa
familiar
atiradores/pistoleiros
envolvendo terras – circunstâncias que revelam periculosidade real e não
meramente abstrata. Ademais, a medida cautelar também se justifica para
assegurar a aplicação da lei penal, haja vista informações de que o paciente
estaria alienando propriedades no Estado do Paraná com o propósito de
transferir residência para o Paraguai, evidenciando risco concreto de
evasão.
Destaca-se, ainda, que no curso das investigações a quebra do sigilo
telefônico dos acusados revelou intensa comunicação entre o paciente
Tiago da Rosa e os executores dos homicídios qualificados (consumado e
tentado), em datas próximas e inclusive no dia dos delitos. Tal
circunstância, somada ao vínculo de parentesco com um dos executores,
reforça, neste estágio da persecução penal, a conexão direta do paciente
com os crimes imputados.
A gravidade concreta do delito evidencia, de forma incontestável, a
acentuada periculosidade do agente. Não se trata apenas da presença de
qualificadoras como motivo torpe e a paga ou promessa de recompensa,
mas também do emprego de meio cruel contra a vítima Paulo Sérgio, sogro
do paciente. O ataque foi marcado por extrema violência: diversos disparos
foram efetuados, sendo cinco deles direcionados ao rosto da vítima, que
ainda sofreu fratura exposta do braço direito, fratura do maxilar e de
outros ossos da face, vindo a falecer quase três dias depois, em decorrência
de hemorragia aguda, circunstância que revela um quadro de brutalidade
incomum e sofrimento prolongado e desnecessário da vítima.
Diante desse contexto, não é desarrazoado, ao menos nesta fase processual,
concluir que a liberdade do paciente também representa risco concreto à
estabilidade do meio social e à segurança das vítimas sobreviventes da
tentativa de homicídio - a sogra e a cunhada - , cuja integridade física e
psicológica permanece sob ameaça. A manutenção da prisão preventiva,
portanto, mostra-se medida indispensável para resguardar a ordem pública,
assegurar a aplicação da lei penal e até mesmo prevenir a reiteração
criminosa.
Além do mais, importante salientar que os indícios de autoria exigidos para a
imposição de medidas cautelares não se confundem com a certeza necessária
à prolação de édito condenatório, bastando elementos concretos que
demonstrem a plausibilidade da imputação e a necessidade da medida para
garantir a eficácia da persecução penal.
O contexto fático dos crimes sugere, com efeito, elevado grau de violência e
desprezo à vida humana, o que, em sede de cognição sumária, permite
concluir que os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

lei penal e da gravidade em concreto dos delitos praticados, encontram
razoabilidade, diante do que se extrai da própria dinâmica dos fatos.
Nesse sentido, Renato Brasileiro:
(...)
No que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, cumpre
assinalar que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi
reiteradamente reavaliada pelo juízo de primeiro grau, inclusive diante dos
diversos pedidos de revogação formulados ao longo da marcha processual.
Ademais, a matéria foi submetida à apreciação do Segundo Grau de
Jurisdição, por ocasião do julgamento dos inúmeros habeas corpus
impetrados em favor do paciente, bem como analisada pelos Tribunais
Superiores (STJ e STF), que igualmente reconheceram a pertinência da
medida cautelar. Assim, evidencia-se que a prisão não se mantém por inércia,
mas por decisão fundamentada e constantemente revisitada, em consonância
com os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
Portanto, estando demonstrada a materialidade do crime, presentes indícios
suficientes de autoria e havendo necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da
custódia cautelar é medida que se impõe.
Outrossim, uma vez exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é o
art. 319
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Finalmente, eventuais condições pessoais favoráveis ao réu, na hipótese, são
irrelevantes para desconstituir os motivos ensejadores da decretação da
prisão preventiva.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, a prisão cautelar encontra respaldo no
do CPP, e a análise
art. 312
do conjunto probatório não permite reconhecer manifesta ilegalidade a
justificar a concessão da ordem.
No que concerne ao prequestionamento, à luz da jurisprudência consolidada
sobre a matéria, não se impõe ao julgador o dever de enfrentar de forma
individualizada todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes,
sobretudo quando se mostram expressa ou implicitamente afastados – nesta
última hipótese, por serem incompatíveis com os fundamentos adotados neste
voto, os quais são suficientes para a adequada resolução da controvérsia.
Isso posto, com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em
favor de Tiago da Rosa Marcos.
É como voto.

No caso, a conduta reveste-se de reprovação exarcebada, tendo em vista que o
crime, em tese, foi realizado contra os próprios familiares do agravante, mediante plano
sofisticado e complexo, envolvendo contratação de pistoleiros, supostamente em razão
de disputa por terras, sendo a execução "marcado por extrema violência: diversos
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

disparos foram efetuados, sendo cinco deles direcionados ao rosto da vítima, que ainda
sofreu fratura exposta do braço direito, fratura do maxilar e de outros ossos da face,
vindo a falecer quase três dias depois, em decorrência de hemorragia aguda,
circunstância que revela um quadro de brutalidade incomum e sofrimento prolongado e
desnecessário da vítima" (e-STJ fl. 31).
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2022,
10/1/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Ademais, foram destacadas informações de que o agravante estaria alienando
propriedades com finalidade de transferir sua residência para o Paraguai, evidenciando a
existência de risco concreto à aplicação da lei penal. Tal circunstância reforça a
conclusão pela necessidade da custódia.
Ressalte-se, ainda, a premência de preservar a integridade física e psicológica
das vítimas sobreviventes - cunhada e sogra do paciente -, tendo em vista que “a
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da
custódia preventiva (HC 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC 136.298, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)”.
(AgRg no RHC n.
Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
172.301/SP,
julgado em
DJe
.
4/10/2019,
24/10/2019)
Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do
agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
696.157/SP,
julgado em
DJe
”. (AgRg no RHC n.
Relatora
19/10/2021,
25/10/2021)
170.651/MA,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, ou mesmo o
laudo psicológico superveniente e conduta prisional classificada como ótima, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na
hipótese”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
214.290/SP,
julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Relator Ministro
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC n.
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
81.745/MG,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
RHC n.
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
HC n.
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
9/6/2017;
394.432/SP,
MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe
”. (AgRg no HC n.
6/2017,
9/6/2017
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
779.709/MG,
19/12/2022,
DJe
.
22/12/2022)
Já em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, a decisão agravada
ressaltou que a Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às
partes no curso do processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fls.
):
13/37
A respeito da alegação de excesso de prazo, é certo que, na seara dos
processos judiciais de natureza penal, é necessário assegurar ao réu a
garantia fundamental do devido processo legal, com a observância dos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sopesada a necessidade
desse garantismo, é esperado que a marcha processual se alongue no tempo,
porém, por um período considerado “razoável” para a concretização dos
preceitos constitucionais e todos seus consectários lógicos.
A propósito, justamente em razão da necessidade de se estabelecer uma
tramitação razoável do processo, o legislador ordinário fixou prazos legais
para o exercício dos direitos e garantias fundamentais decorrentes do devido
processo legal. Não obstante, fato é que os prazos legais estabelecidos
servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão-
somente pelas suas respectivas somas aritméticas, admitindo-se, em
homenagem à proporcionalidade, certa variação, à luz das peculiaridades de
cada caso concreto. Assim, o constrangimento deve ser reconhecido como
ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

ser atribuídos ao Poder Judiciário.
Confira-se a orientação do STJ:
(...)
No presente caso, verifica-se que houve a decretação da prisão preventiva
do paciente, Tiago da Rosa Marcos, e dos demais indiciados, Thiago de
Oliveira Leme, Ricardo Henrique da Silva, Leandro Marcos Cambuí,
Dayane Claudino Miranda Marcos e Ruan Victor da Silva Lopes, no dia
conforme decisão de fls. 66-75 dos autos n. 0003549-
17/11/2021,
86.2021.8.12.0029, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado (homicídio
qualificado).
De acordo com o relatório de investigações da Polícia Civil, Dayane
Claudino Miranda Marcos e Tiago da Rosa Marcos teriam sido os
mandantes do homicídio praticado contra a vítima Paulo Sérgio de Freitas
Miranda, pai de Dayane e sogro de Tiago da Rosa, sendo que, para
concretizar o animus necandi, o casal teria contatado Leandro Marcos
Cambuí, que se alinhou a Edson Gonçalves da Silva que, por sua vez,
contratou dois atiradores, Thiago de Oliveira Leme e Ricardo Henrique da
Silva, para assassinar a vítima pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais). As investigações concluíram pela existência de conflito familiar e
disputa por terras, bem como que essas teriam sido as motivações do crime.
O órgão ministerial ofereceu denúncia em
(fls. 1-8 dos autos n.
16/11/2021
0003570-62.2021.8.12.0029), sendo recebida em
pelo juiz de
19/11/2021
primeiro grau (fls. 487-490), que determinou a intimação dos réus Tiago da
Rosa Marcos, Dayane Claudino Miranda Marcos, Leandro Marcos Cambuí,
Thiago de Oliveira Leme e Ruan Victor da Silva Lopes. Na oportunidade, o
juiz deixou de receber a denuncia em desfavor de Ricardo, ante o seu
falecimento, bem como revogou a prisão preventiva de Ruan.
A ré Dayane apresentou defesa prévia em
(fls. 587-600),
09/12/2021
Leandro em
(fls. 620-622), Thiago de Oliveira em
10/12/2021
27/01/2022
(fls. 691-692), Ruan no dia
(fl. 712), e Tiago da Rosa em
15/02/2022
(fls. 721-725). Em
o magistrado analisou os
22/02/2022
19/04/2022,
pedidos formulados nas defesas prévias e determinou o desmembramento
do feito em relação ao réu Ruan, com a remessa ao Juizado Especial
Criminal (fls. 821-833). Na oportunidade, dentre outras providencias,
designou-se a audiência de instrução e julgamento para 31/05/2022.
Em
houve aditamento da denúncia pelo Ministério Público (fls.
24/05/2022,
966-978), recebida em
(fls. 1022-1026), redesignando-se a
26/05/2022
audiência de instrução e julgamento para
Em
a
30/08/2022.
25/08/2022,
defesa de Tiago da Rosa requereu a suspensão do início das audiências
instrutórias e a reabertura do prazo para apresentação de resposta à
acusação após o acesso à integralidade dos dados obtidos nas buscas e
apreensões realizadas na fase preliminar investigatória (fls. 1443-1446), de
modo que a audiência de instrução e julgamento foi novamente redesignada
para
nos termos da decisão de fls. 1524-1530).
08/11/2022,
Houve a realização da audiência de instrução e julgamento no dia
colhendo-se o depoimento das testemunhas Sueli Aparecida
08/11/2022,
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Claudino Miranda, Nathalie Claudino Miranda, André Luiz de Souza Silva,
Dejair Honório de Melo, Vanderlei Guedes do Nascimento e Eduardo
Brasiliano Limeira de Souza. Em
(fls. 1758-1759), o juiz de
01/12/2022
primeiro grau designou o dia
para a oitiva das demais
07/02/2023
testemunhas arroladas. Na data programada (fls. 2012-2014), foram
colhidos os depoimentos das testemunhas Lucas Antônio da Rosa Groff,
Neusa Maria Passeti, Ademar Carlos Traesel, Elói Schiochet, Cleverson
Pires de Castro, Lúcia Regina da Rosa Groff, Eurico de Freitas Miranda,
Oscar de Freitas Miranda, Dorcilei Graciano Miranda, Edriehly Aparecida
de Jesus Nonato, Jorge Hori e Ana Caroline Laureano. Na oportunidade,
designou-se o dia
para a realização do interrogatório dos réus
13/04/2023
(fls. 2017-2020), o que de fato ocorreu na data programada (fls. 2134-2135).
Encerrada a instrução criminal, as partes foram intimadas para a
apresentação de alegações finais (fls. 2405-2409). O Ministério Público as
apresentou às fls. 2417-2493), a assistente Sueli às fls. 2510-2526, Leandro
às fls. 2534-2541, Tiago da Rosa às fls. 2544-2568, Dayane às fls. 2574-
2626, Thiago de Oliveira às fls. 2633-2652 e Ruan às fls. 2653-2659.
Em
foi proferida sentença de pronúncia nos seguintes moldes
21/08/2023
(fls. 2661-2700):
Tiago da Rosa Marcos (ora paciente) pela prática de homicídio qualificado
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(em relação a vítima Paulo Sérgio de Freitas Miranda), como incurso no
§ 2o, I e IV do CP, em concurso material com homicídio qualificado
art. 121,
por motivo torpe na forma tentada (em relação a vítima Sueli Aparecida
Claudino Miranda), como incurso no
§ 2o, I
II, ambos na
art. 121,
c/c art. 14,
forma do
todos do CP;
art. 29,
Dayane Claudino Miranda Marcos pela prática de homicídio qualificado por
motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (em
relação a vítima Paulo Sérgio de Freitas Miranda), como incursa no art. 121,
§ 2o, I e IV do CP, em concurso material com homicídio qualificado por
motivo torpe na forma tentada (em relação a vítima Sueli Aparecida
Claudino Miranda), como incursa no
§ 2o, I
II, ambos na
art. 121,
c/c art. 14,
forma do
e 61, II, alínea “e”, todos do CP;
art. 29
Leandro Marcos Cambuí pela prática de homicídio qualificado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima (em relação a vítima Paulo
Sérgio de Freitas Miranda), como incurso no
§ 2o, IV do CP, em
art. 121,
concurso material com homicídio simples na forma tentada (em relação a
vítima Sueli Aparecida Claudino Miranda), como incurso no
caput,
art. 121,
II, ambos na forma do
todos do CP;
c/c art. 14,
art. 29,
Thiago de Oliveira Leme pela prática de homicídio qualificado mediante
promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (em
relação à vítima Paulo Sérgio de Freitas Miranda), como incurso no art. 121,
§ 2o, I e IV, do CP, em concurso material com homicídio qualificado
mediante promessa de recompensa na forma tentada (em relação à vítima
Sueli Aparecida Claudino Miranda), como incurso no artigo 121, § 2o, I, c/c
II do CP, em concurso material com constrangimento ilegal
art. 14,
majorado por emprego de arma (em relação à vítima Dejair Honório de
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Melo), incurso no
§ 1o, também do CP;
art. 146,
Ruan Victor da Silva Lopes pela prática de homicídio qualificado mediante
promessa de recompensa (em relação à vítima Paulo Sérgio de Freitas
Miranda), como incurso no
§ 2o, I, do CP, em concurso material
art. 121,
com homicídio qualificado mediante promessa de recompensa na forma
tentada (em relação à vítima Sueli Aparecida Claudino Miranda), como
incurso no artigo 121, § 2o, I,
II, ambos na forma do
todos
c/c art. 14,
art. 29,
do CP;
A sentença também impronunciou o réu Thiago de Oliveira Leme, com
fundamento no
do CPP, com relação ao crime de homicídio simples,
art. 414
na forma tentada, em relação a vítima Nathalie Claudino Miranda.
Contra a sentença de pronúncia, foram interpostos os Recursos em Sentido
Estrito: pela ré Dayane (fls. 2713-2777), pelo réu Leandro (fls. 3131 e 3208-
3215), pelo réu Thiago de Oliveira (fls. 3307-3312), pelo réu Ruan (fls.
3027-3033) e pelo Ministério Público (fls. 2788 e 2795-2806). O réu Tiago
da Rosa também interpôs recurso em sentido estrito e apresentou razões
(fls. 2810-2811 e 3043-3082), todavia, apresentou petição desistindo do
recurso, pedido que foi devidamente homologado (fls. 3491-3492).
Especificamente no tocante à prisão preventiva, verifica-se que a
segregação cautelar foi decretada às fls. 66-75 nos autos n. 0003549-
86.2021.8.12.0029, em
para garantir a ordem pública e a
17/11/2021,
aplicação da lei penal, bem como em razão da gravidade concreta do delito
praticado. Contra essa decisão, a defesa de Tiago da Rosa manejou pedido
de habeas corpus (n. 1419743-69.2021.8.12.0000), denegado pela 2a
Câmara Criminal do TJMS. Aos
o juízo de primeira instância
18/08/2022,
procedeu à reavaliação periódica da prisão preventiva do paciente,
mantendo-a, oportunidade em que a defesa apresentou mais dois
mandamus com alegação de excesso de prazo (n. 1407642-
63.2022.8.12.0000 e n. 1416934-72.2022.8.12.0000), igualmente denegados.
O Superior Tribunal de Justiça (
e o Supremo Tribunal
HC 715035/MS)
Federal (RHC213552) também rejeitaram a alegação de excesso de prazo,
mantendo a denegação da ordem de habeas corpus em favor de Tiago da
Rosa e, por conseguinte, confirmando os fundamentos da segregação
cautelar.
Em
na ação penal n. 0003570-62.2021.8.12.0029, o juiz de
10/05/2023,
primeiro grau reavaliou a necessidade do ato prisional, mantendo-o pelas
mesmas razões já delineadas nos autos de origem (fls. 2.405-2.409).
Apresentado novo pedido de revogação da segregação cautelar, mais uma
vez a preventiva foi mantida por meio da decisão proferida em 24/11/2023
(fls. 2931-2933 da ação penal), permanecendo inalterados os motivos da
decretação inicial. Outrossim, formulado mais um pedido de revogação nos
autos de origem, o juiz novamente indeferiu o pleito, em 20/10/2025,
ratificando os fundamentos que decretaram sua segregação (fls. 269-270).
Como se nota, a marcha processual não evidencia qualquer desídia ou
inércia por parte do juízo ou do Ministério Público. Ao contrário, cumpre
salientar a elevada complexidade da persecução penal em curso, cujo polo
passivo é integrado por cinco réus, imputando-se a cada um deles condutas
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

diversas e de gravidade acentuada, abrangendo homicídio qualificado,
constrangimento ilegal e favorecimento pessoal. A intricada estrutura fático-
jurídica demanda não apenas a análise individualizada das imputações,
mas também a correlação entre elas, considerando a pluralidade de agentes
e a heterogeneidade das condutas.
Soma-se a isso a expressiva carga probatória já produzida, que impõe ao
juízo a quo um esforço analítico rigoroso e segmentado: já são 3.515
páginas de documentos, petições e informações processualmente relevantes,
além de aproximadamente dez horas de depoimentos testemunhais e
interrogatórios, muitos deles fracionados em duas ou três partes, dada a
extensão e a complexidade dos relatos.
Não se pode olvidar, ainda, que as partes têm apresentado inúmeros
pedidos, petições e recursos ao longo da tramitação, circunstância que,
embora legítima no exercício da ampla defesa e do contraditório, contribui
para a ampliação da atividade jurisdicional e para a necessidade de
constante reanálise dos autos, reforçando a natureza multifacetada e
dinâmica do processo.
Esse cenário revela uma persecução penal de alta densidade, exigindo do
magistrado não apenas celeridade, mas também acuidade técnica para
assegurar a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo da qualidade da
prestação jurisdicional.
Portanto, não há qualquer episódio de morosidade processual capaz de
indicar elastecimento indevido do tempo de tramitação processual, apto a
consubstanciar excesso de prazo. Pelo contrário, desde a fase investigativa,
e durante todas as etapas do processo judicial, o feito recebeu adequado
impulso oficial, tramitando em tempo razoável, proporcional e condizente
com as exigências formais do processo para o devido respeito ao processo
legal.
Ressalta-se que a ação penal em curso apura a ocorrência de delitos graves,
que exigem provas robustas e significativas, para bem elucidar o contexto
dos fatos que são imputados aos cinco réus. Acresça-se que o feito tramita à
luz do procedimento especial escalonado dos crimes contra a vida, que
naturalmente demanda um tempo maior de tramitação, em respeito às
exigências formais do processo e do julgamento de crimes dessa natureza.
A marcha processual recebeu o devido impulso oficial em todas as fases.
Ademais, os Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas partes já foram
julgados pelo órgão colegiado (pauta n. 1571, julgamento presencial
realizado em
, o que evidencia a regularidade da tramitação do
25/11/2025)
feito, não sendo demais lembrar que foram manejados recursos pela ré
Dayane (fls. 2713-2777), pelo réu Leandro (fls. 3131 e 3208-3215), pelo réu
Thiago de Oliveira (fls. 3307-3312), pelo réu Ruan (fls. 3027-3033), bem
como pelo Ministério Público (fls. 2788 e 2795-2806), o que demonstra
intensa atividade processual e reforça a inexistência de paralisação
indevida.
A propósito, confira-se a ementa do acórdão proferido pela 2a Câmara
Criminal:
(...)
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

A par disso, e para dissipar qualquer dúvida que pudesse incidir sobre a
matéria, é entendimento assente na Corte Superior que o prazo de 90 dias
para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído
de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas
envolvidas, admitindo-se, assim, eventual prorrogação da decisão acerca da
mantença de necessidade das cautelares penais. Outrossim, a situação ora
analisada também atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula do STJ,
o qual dispõe que “encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. De mais a mais,
a Súmula n. 21 do STJ também preconiza que “Pronunciado o réu, fica
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de
prazo na instrução”.
Por tudo isso, considerando o tempo decorrido desde a prisão preventiva do
paciente e levando-se em conta todas as particularidades do caso concreto,
verifica-se que não há excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal
e a reclamar o relaxamento da prisão, estando o período de tramitação
processual dentro de um padrão razoável e proporcional tolerável para as
exigências do caso concreto.
(...)
Nota-se, portanto, ser pacífico na jurisprudência dos Tribunais que a
aferição do excesso de prazo para a formação da culpa não se limita, como
já dito, à mera soma aritmética dos prazos processuais previstos em lei. A
análise deve ser feita sob o princípio da razoabilidade, considerando as
peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de
acusados, a natureza do crime, a atuação das partes e a diligência do órgão
judicial.
E como se vê nos presentes autos, o contexto fático do processo originário
demonstra que o eventual tempo transcorrido está dentro de um patamar de
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades da
referida ação penal. A toda evidência, não se verifica constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando não há desídia na condução do feito.

Verifica-se que, embora a custódia tenha sido decretada em
trata-
20/10/2021,
se de processo extremamente complexo, com multiplicidade de partes, extensa dilação
probatória, com autos de mais de 3500 páginas de documentos e mais de 10h de
depoimentos testemunhais e interrogatórios, com análise de reiterados pedidos das
defesas.
Não obstante, o feito recebeu impulso adequado, de modo que já foi concluída
a instrução, sendo proferida decisão de pronúncia em
atraindo ao caso o
21/8/2023,
enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual "pronunciado o réu, fica
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução".
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Observe-se, ademais, que sequer é o caso de reconhecimento de eventual
morosidade posterior à pronúncia, tendo em vista que os recursos em sentido estrito
interpostos pela acusação e pelos réus já foram julgados pelo colegiado em 25/11/2025,
de modo que eventual demora encontra-se superada.
Outrossim, em atenção ao tempo global da prisão, a decisão agravada
recomendou prioridade ao julgamento do Júri e reavaliação da custódia (e-STJ fls.
).
114/115
Ante todo o exposto,
ao agravo regimental. Confirmo,
nego provimento
ainda, a recomendação de celeridade processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: 34f3f26c-321f-4189-80bc-67af3e394b7a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486695-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.059.400 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009218520258120029 00035498620218120029 14192358420258120000
14197436920218120000 16045724920258120000 35498620218120029
9218520258120029
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
CORRÉU
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: THIAGO DE OLIVEIRA LEME
CORRÉU
: RUAN VICTOR DA SILVA LOPES
CORRÉU
: LEANDRO MARCOS CAMBUI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DRA. DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS
(P/AGRAVANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548534405<:10308@
2025/0486695-9 - HC 1059400 Petição : 2026/0017418-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: C2962E33-B25F-4B19-9C8E-9E46E5A7B576